Tribunal: TCU
Processo: 027.824/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, em virtude da omissão no dever de prestar contas dos recursos disponibilizados ao Município de Ibicaraí/BA, no exercício de 2014, objetivando construção de quadra esportiva escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Lenildo Alves Santana e Luiz Jácome Brandão Neto, ex-prefeitos de Ibicaraí/BA, nas gestões 20132016 e 2017-2020, respectivamente, contra o Acórdão 1146/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhes provimento. 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.